Tribunal: TJDFT
Processo: 0716540-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes. Possibilidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes por meio do SERASAJUD.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em verificar se é possível a inclusão do nome do devedor no sistema SERASAJUD.
III. Razões de decidir
3. É possível a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, disponível neste Tribunal. Trata-se de medida de inegável caráter coercitivo (execução indireta).
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.
____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 782, §§ 3o a 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. AGI 2016.00.2.024566-0, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. em 09/11/2016; AGI 0715724-36.2020.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. em 23/9/2020; AGI 0700118-60.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. em 18/5/2023, PJe: 29/5/2023; AGI 0703618-37.2023.8.07.0000, de minha relatoria, 5a Turma Cível, j. em 29/6/2023.